Tribunal: TJES
Processo: 5004541-13.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WALTER ZORZANELLI BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004541-13.2024.8.08.0014

RCTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R
CD
O
:
WALTER ZORZANELLI BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANC
á
RIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL
.
NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. ART. 42
PARÁGRAFO ÚNICO
DO CDC
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9279543
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já q
ue se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
9279555
)
e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide

2.
Não co
nheço dos documentos juntados no I
d. 9279544
e seguintes
bem como Id. 9279543 - Págs. 5/8
, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.
3.
Também não conheço do tópico “
A. Da possibilidade de produção de prova em grau de recurso
”, por
inovação recursal
,
pois a recorrente não alegou incompetência dos juizados ante a necessidade de prova pericial em contestação.
4.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de fazer/não fazer no sentido de
abster de efetuar descontos no benefício do autor
, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na forma do art. 42 do CDC
,
relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
5.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo
o
contrato de empréstimo objeto dos autos
.

5
. Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir,
destaco
que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Além disso, a Constituição Federal resguarda o direito à inafastabilidade da jurisdição (art. 5
º
, XXV), motivos pelos quais
rejeito a preliminar.
6.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
7
.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu descontos promovidos em s
eu benefício previdenciário
relativo a contrato de
cartão de crédito
consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
7
.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
8
.
Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a
recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora,
para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente
simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, ou então,
se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a
contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide
em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.
9
. Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
nos termos da Súmula 479 do STJ.
10.

E
m relação
à
condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário d
o
Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo

motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade do contrato de empréstimo nº
s
0059937203 e 0059937101,

da devolução dobrada de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
o

R
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.
1
1
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
o

A
utor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
1
2
.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
5.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
1
3
.
Quanto ao pedido de compensação, sequer merecia conhecimento, por ausência de interesse recursal,
pois o juízo de origem deferiu o pedido, destacando que “
Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.
”
14.
Em relação às astreintes
, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$
2
00,00 por desconto indevido até o limite de R$
5
.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

15.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
6
.

CONDENO

o

recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)